Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A fim de evitar supressão de instância, não se deve conhecer da matéria recursal sobre a qual não houve prévia manifestação do Juízo de origem.
2. O indeferimento da Petição Inicial somente se mostra cabível se a Decisão de Emenda for descumprida, ainda que parcialmente, quando indicar a inobservância dos requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou a existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. Desnecessária a indicação do valor da indenização securitária devida a cada pessoa acidentada, caso a pretensão do autor seja apenas invalidar os motivos da recusa apresentada pela seguradora e, com isso, possibilitar a instauração de procedimento administrativo para apurar o cabimento e o cálculo do valor da indenização.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.